Tribunal: TJSP
Processo: 1071267-40.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Franquia – Ação declaratória de nulidade de contrato e indenizatória – Cláusula compromissória - Extinção sem resolução do mérito – Aplicação do §2o do art. 4o da Lei 9.307/1996 – Renúncia concreta a submeter controvérsias ao Estado-Juiz, subtraída, a partir da declaração de uma vontade livre e consciente, sua atuação - Exame concreto – Expressa aceitação da cláusula em campo próprio -

Ementa:
Franquia – Ação declaratória de nulidade de contrato e indenizatória – Cláusula compromissória - Extinção sem resolução do mérito – Aplicação do §2o do art. 4o da Lei 9.307/1996 – Renúncia concreta a submeter controvérsias ao Estado-Juiz, subtraída, a partir da declaração de uma vontade livre e consciente, sua atuação - Exame concreto – Expressa aceitação da cláusula em campo próprio - Validade – Necessidade de resguardo da competência do Tribunal Arbitral - Ausência dos vícios invalidantes propostos – Extinção mantida - Recurso desprovido.